Tribunal: TJBA
Processo: 8023779-15.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023779-15.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: YOLANDA BARBOSA DO CARMO CASTRO Advogado(s):RHAYSSA MUTI EFFREN, LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA, TATIANE ANITA DE SOUZA LEAO CALMON ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO REGIME LEGAL NOVO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA DA VARIAÇÃO ATUARIAL E ADMINISTRATIVA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL E DE BASE ATUARIAL SUFICIENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar reajustes anuais de plano de saúde, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento e declarar abusivo o reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 48,96%, afastando a indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 9.656/98 incide sobre contrato de plano de saúde firmado antes de sua vigência e não adaptado; (ii) estabelecer se os reajustes anuais aplicados acima do índice FIPE-SAÚDE foram validamente demonstrados; (iii) determinar se o reajuste por mudança de faixa etária, no percentual de 48,96%, foi validamente pactuado e atuarialmente justificado; e (iv) verificar se o reconhecimento da abusividade dos reajustes autoriza a restituição dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.656/98 não se aplica automaticamente aos contratos antigos não adaptados, mas essa circunstância não afasta o controle judicial da abusividade dos reajustes. 4. A cláusula contratual que prevê reajuste anual com base no índice FIPE-SAÚDE e em componente atuarial e administrativo não dispensa a operadora de demonstrar, de forma objetiva e verificável, a necessidade concreta dos percentuais cobrados acima do índice contratual. 5. Os pareceres e relatórios atuariais apresentados pela operadora não comprovam de modo idôneo a variação atuarial e administrativa que justificaria os reajustes anuais controvertidos, inclusive porque foram juntados apenas em segundo grau e sem individualização suficiente da repercussão sobre o contrato litigioso. 6. O reajuste por mudança de faixa etária não se valida pela mera existência de cláusula contratual genérica, exigindo informação clara sobre as faixas e percentuais aplicáveis e demonstração atuarial bastante do aumento imposto ao beneficiário. 7. O reajuste de 48,96% aplicado quando a autora completou 56 anos é abusivo, porque não houve transparência contratual suficiente nem comprovação robusta da base atuarial do percentual exigido. 8. O reconhecimento da abusividade parcial dos reajustes impõe a restituição dos valores pagos a maior, limitada aos três anos anteriores ao ajuizamento, sob pena de enriquecimento sem causa da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 9.656/98 não incide automaticamente sobre contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência e não adaptados, sem prejuízo do controle judicial da abusividade dos reajustes. 2. A operadora deve demonstrar de forma objetiva, clara e idônea a base técnica dos reajustes anuais cobrados acima do índice contratualmente previsto. 3. O reajuste por mudança de faixa etária é abusivo quando a cláusula contratual não assegura transparência suficiente e o percentual aplicado não é acompanhado de prova atuarial robusta. 4. A cobrança indevida decorrente de reajustes abusivos autoriza a restituição simples dos valores pagos a maior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 35; CPC, arts. 1.012, caput e §1º, e 435. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 123 da repercussão geral; STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8023779-15.2022.8.05.0080, em que é apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e apelada YOLANDA BARBOSA DO CARMO CASTRO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.